Tribunal: TJMT
Processo: 1026013-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026013-02.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: LYVIA DOS SANTOS SILVA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026013-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LYVIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 069.896.501-92 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), BRUNA RANGEL ANDREATTA - CPF: 053.366.341-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA
– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento
não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS
, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026013-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

LYVIA DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização a Título de Danos Morais e tutela de urgência no. 1037080-35.2024.8.11.0041 ajuizada por
LYVIA DOS SANTOS SILVA
, deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o equipamento ‘
sensor de glicemia FreeStyle Libre
’ em favor da parte autora, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Defende que “
o contrato ao qual a Agravada contratou é posterior à Lei 9.656/98, o instrumento está sob a égide da referida norma, e consequentemente, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória
” (sic).

Sustenta que “
Não se discute a necessidade ou não da utilização da BOMA DE INSULINA E SEUS INSUMOS, mas se o seu fornecimento possui cobertura contratual e legal pelos planos de saúde. De fato, a Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para obrigar a ora Agravante a lhe prestar assistência farmacêutica, obrigação esta que não lhe é devida, em consonância com o disposto na Resolução Normativa 465/2021 ANS, atualmente em vigor, e, com a Lei 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar
” (sic).

Afirma que “
os equipamentos podem ser adquiridos pelo próprio paciente em farmácia, não havendo necessidade de manipulação especial ou conhecimento técnico para administração, tampouco de âmbito ambulatorial ou regime de internação
” (sic).

Diz que “
a Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para obrigar a Agravante a prestar-lhe assistência farmacêutica, obrigação esta que não lhe é devida, em consonância com o disposto na Resolução Normativa 465/2021 ANS, atualmente em vigor, e com a Lei 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar
” (sic).

Informa que “
a Agravante se comprometeu a cobrir despesas decorrentes dos atendimentos médicos que a Agravada necessitasse, dentro dos limites estabelecidos contratualmente e dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que a assistência suplementar não é substitutiva, não podendo, portanto, fazer as vezes do Estado naquilo em que não é alvo de cobertura por disposições impostas pelo próprio Poder Executivo (ANS)
” (sic).

Reforça que “
Os serviços contratados são de atendimento médico-hospitalar e não de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo estes reconhecidos pelas autoridades competentes ou não
” (sic).

Assevera que “
a Agravante se compadece com a gravidade da enfermidade que acomete a beneficiária, mas isso não pode ser motivo para que a álea contratual seja modificada. O contrato do qual a Agravada é beneficiária possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, conforme consta na íntegra do contrato de prestação de serviços médicos disponível no portal da Operadora, onde a Agravada teve plena ciência
” (sic).

Com estes argumentos, pede, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção. Subsidiariamente, requer a prestação de caução idôneo condizente com o valor de todo o tratamento requestado (Id. 239095168).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 17/09/2024, conforme Id. 239881694.

A parte agravada ofertou contraminuta, rebatendo as razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 245840196).

Preparo devidamente recolhido no Id. 239404652.

Na peça Id. 247746668, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
LYVIA DOS SANTOS SILVA
,

determinando que a ora agravante autorize e custeie o tratamento prescrito pela médica da parte autora, consistente no fornecimento de equipamento ‘sensor de glicemia FreeStyle Libre’, conforme prescrição médica, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...] In casu, a autora apresentou relatório médico que indica a situação de emergência da utilização do aparelho FreeStyle Libre, dado o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (Id. 166577406), que resultou na necessidade de hospitalização da autora por reiteradas vezes (Ids. 166577428 a 166577435).

Ainda, é indispensável destacar que, diante do quadro de emergência da paciente, conforme o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, torna-se abusiva a resistência da requerida, com fundamento único da ausência de previsão do medicamento no rol da ANS (Id. 166577410).

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Pelo exposto, existentes documentos que demonstram a necessidade do uso do aparelho de medição de glicemia FreeStyle Libre, imprescindível para o tratamento de saúde da paciente, o qual possibilita que ela possa conduzir suas atividades diárias regularmente, verifico a probabilidade do direito da autora. Cito jurisprudência deste E. TJMT quanto ao tema em sede de tutela provisória.

(...)

Ainda, a probabilidade do direito perfaz, primeiramente, pela vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora, aferido pelo documento anexado ao Id. 166577405, corroborado pelo elemento fático-probatório encartado nos autos (Id. 166577410).

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Nesse sentido, entendo que a recusa efetuada pelo plano de saúde, constitui conduta claramente autoritária e inadequada, uma vez que a negativa do tratamento prescrito por um médico especialista no tratamento da Diabete da autora vai de encontro à natureza e finalidade dos contratos de saúde.

Dessa forma, tal conduta acaba por restringir indevidamente o exercício de direitos consumeristas da parte Autora, havendo claro risco ao resultado útil do processo, visto que coloca em risco o próprio direito à saúde da segurada.

Além disso, é importante destacar que, conforme estabelece o art. 296 do CPC, a tutela antecipada pode ser revista a qualquer momento. Nesse caso, a parte que causar prejuízo em decorrência da efetivação da tutela de urgência estará sujeita às disposições do art. 302 do CPC.

Ainda em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar complicações no quadro saúde da autora irreversíveis.

Por fim, no que tange ao perigo da irreversibilidade da oferta ao tratamento médico, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio do aparelho medidor poderá ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC (...)”
(Id. 166661895 autos de origem)

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que negou cobertura ao medicamento indicado, ao argumento de que este não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco consta no contrato vigente entre as partes.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde agravante defende que não há obrigatoriedade na cobertura do referido medicamento, alegando que “
Não se discute a necessidade ou não da utilização da BOMA DE INSULINA E SEUS INSUMOS, mas se o seu fornecimento possui cobertura contratual e legal pelos planos de saúde. De fato, a Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para obrigar a ora Agravante a lhe prestar assistência farmacêutica, obrigação esta que não lhe é devida, em consonância com o disposto na Resolução Normativa 465/2021 ANS, atualmente em vigor, e, com a Lei 9.656/98, que regulamenta o setor de saúde suplementar
” (sic).

Quanto ao ponto, destaco que em 21/09/2022 foi sancionada a Lei no. 14.454/2022, que altera a Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela CONITEC ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, possui o diagnóstico de “
Diabetes Mellitus Tipo 1
”, devido ao histórico de diversas internações por diabete, e a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dra. Graciele Lima Verde – CRM-MT 6370
, indicou o uso de sensor Freestyle Libre, para controle mais rigoroso da glicemia, bem como melhor qualidade de vida para a paciente, que, inclusive, passa uma grande parte do seu tempo sozinha, sem a presença dos pais (Id. 166577406 – dos autos de origem).

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo a ser mantida a determinação do seu fornecimento, conforme prescrito pela médica da paciente, sendo evidente aqui o caráter de
urgência.

Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso do medicamento para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE
BOMBA
DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE
– RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.”
(N.U 1013224-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato. Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10010361420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022).”
(N.U 1016345-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – RECURSO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispôs que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020303-69.2022.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Por fim, quanto a determinação da recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento vindicado, tem-se que a mesma é faculdade atribuída ao Magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”
(N.U 1012882-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023)

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024